Tribunal: STF
Processo: RE 1405413
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Fidélis interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, apelo extraordinário (eDOC 21) contra acórdão (eDOC 12) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. Administrativo – Cobrança e recomposição salarial. PLANO DE CARGOS E SALÁRIO. POSTERIOR REDUÇÃO PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO POR INSALUBRIDADE POR NOVA LEI. GARANTIA CONSITUTIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    […] 



    O recurso foi admitido por decisão da Terceira Vice-Presidência do tribunal estadual (eDOC 28).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Inadmissível o excepcional, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    IV – DA REPERCUSSÃO GERAL



    A repercussão geral entendida como “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (CPC, art. 1.035), é facilmente identificada no caso.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário 593.068/SC, reconheceu a Repercussão Geral sobre a matéria em exame, de sorte que, na hipótese, constata-se a transcendência dos limites subjetivos da lide, permitindo, assim, a análise do presente Recurso Extraordinário.



    Ressalta-se, que em razão do supracitado julgamento, foi fixada a seguinte tese:



    Tema 163



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator